Tribunal: TJMT
Processo: 1005791-63.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005791-63.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO COGO PESSOA - CPF: 181.486.578-07 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do baixo valor do crédito tributário. Sentença inicial anulada por ausência de intimação prévia, sendo proferida nova decisão após manifestação do exequente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da violação ou não dos princípios do contraditório e da proibição da decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

III. Razões de decidir

3. Inexistência de decisão surpresa, uma vez que, após a anulação da sentença anterior, foi oportunizado ao exequente prazo para se manifestar, garantindo-se o contraditório.
4. A sentença recorrida respeitou o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, inexistindo nulidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Não há violação aos princípios do contraditório e da decisão surpresa quando, após anulação de sentença anterior, é oportunizada manifestação às partes, em conformidade com os arts. 9º e 10 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1743765/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/12/2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º
1005791-63.2019.8.11.0040
, ajuizada pela parte apelante em desfavor de
LUIS ALBERTO COGO PESSOA, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 249975231):

“
VISTO.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada no ano de 2019, para a cobrança de cerca de R$5.000,00, em que o TJ anulou a sentença, porque o MUNICÍPIO não foi intimado antes, para se manifestar sobre sua adequação ao TEMA DO STF.

E não obstante a publicação do ACORDÃO, o MUNICÍPIO não se manifestou sobre o ponto, em que pese intimado para impulsionar, o feito, oportunidade em que sua manifestação, ao que se percebe, ignora o contexto da discussão jurídica travada nos autos.

Neste diapasão, partindo de tais premissas, registre que o
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a
Resolução CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o
ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Percutindo ao fundo da parlenda, o magistrado, segundo a lição do art. 125 do CPC, possui o encargo de dirigir o processo na função precípua de velar pela aplicabilidade dos ditames legais, incidindo neste controle seu posicionamento jurisprudencial sobre as searas vergastadas na demanda.

O douto Cássio Scarpinella Bueno, com propriedade, ao tratar do chamado
incidente de saneamento preliminar,
dispõe que o juiz desenvolve cognição ao receber a petição inicial, i.e., não se trata de mero expediente, haja vista que nesta fase visa-se a constatação do preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Com efeito, segundo o jurisconsulto, a dinâmica do CPC, inspirada confessadamente em razões de ordem pública, impõem o prévio exame para impedir que petições iniciais ineptas possam ensejar prática de atos processuais inúteis e desnecessários ou que eventuais defeitos ou irregularidades sejam, desde pronto, sanados, dando-se oportunidade ao desenvolvimento válido e regular do processo. Nesta quadra, tem-se que nem mesmo os princípios da instrumentalidade das formas e o da economia processual poderão excluir a realidade de que o processo não pode prosseguir sem uma escorreita petição inicial que, se não primar pela técnica, pelo menos não cause nenhuma espécie de prejuízo para o exercício de ampla defesa, constitucionalmente assegurado, ao requerido.

Da análise dos autos, constata-se que
a Fazenda Pública exequente mesmo intimada NÃO se adequou a
Resolução CNJ nº 547
, de 22 de fevereiro de 2024 e, malgrado haja pedido de busca de bens, não há nos autos documentos a comprovar que houve o efetivo protesto do título e/ou tentativa de conciliação.

Certo é que referida execução vem se arrastando há anos com diligências para busca de bens via sistema, de modo que não restando comprovado pela Fazenda Pública a possibilidade efetiva de localização de bens do devedor,
a execução deve ser extinta
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento na
Resolução 547/2024 do CNJ
, bem como nos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e racionalidade,
julgo extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

(datado e assinado digitalmente)

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito
”(destaques no original)

A parte apelante aduz, em suma, que a sentença incorreu em
error in procedendo
, pois o exequente sequer
“(...) foi intimado para comprovar a adoção das medidas impositivas do TEMA 1.184/STF”.

Em razão disso, assevera que
”(...)
a nulidade da sentença prolatada é factível
, já que existiu violação ao princípio da não surpresa previsto nos arts. 9º e 10, ambos do Código de Processo Civil, já que não foi oportunizado à Fazenda Pública que se manifestasse previamente”.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença (ID. 249975233).

Sem contrarrazões (ID. 249975234).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,

trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º
1005791-63.2019.8.11.0040
, ajuizada pela parte apelante em desfavor de
LUIS ALBERTO COGO PESSOA, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que
extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia 21.08.2019, em desfavor de LUIS ALBERTO COGO PESSOA, visando ao recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA n.º 2293/2019, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 5.411,31 (cinco mil quatrocentos e onze reais e trinta e um centavos).

Em 16.10.2019,
o magistrado de origem recebeu a inicial
e determinou a citação da parte executada (216097156).

Após o transcurso processual, s
obreveio, então, em 03.05.2024, a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, em razão do baixo valor (ID. 216097173), que foi
anulada
por este e. Tribunal,
em razão da
ausência de intimação
prévia
(ID. 217283169).

Retornados os autos à origem, o magistrado de primeiro grau intimou o exequente (ID. 249975229), o qual se manifestou no ID. 249975230.

Em sequência, no dia 17.09.2024, foi proferida nova sentença (ID.

249975231), ora recorrida.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos dos autos e circunstâncias que envolvem a matéria em exame
, verifica-se que a controvérsia se limita à ocorrência ou não da violação aos princípios do contraditório e da decisão surpresa.

Como cediço, nos termos do art. 9°, do Código de Processo Civil, é vedada a prolação de decisão em desfavor de uma das partes sem que esta seja previamente ouvida,
in verbis
:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no
art. 311, incisos II e III
;

III - à decisão prevista no art. 701”.

Outrossim, os arts.
10 e 141, do mesmo diploma legal, estabelece que

o magistrado, em qualquer grau de jurisdição, não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Confira-se:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Vê-se, portanto, que os dispostos mencionados acima tratam do princípio da não surpresa, um dos pilares do devido processo legal, que assegura

às partes o direito de serem previamente ouvidas sobre quaisquer questões relevantes para o julgamento, de modo a garantir a plenitude do contraditório.

O referido princípio tem como objetivo assegurar o contraditório substancial, evitando, assim, que as partes sejam surpreendidas por decisões fundamentadas em questões ou fatos não discutidos previamente no processo.

O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras oportunidades, tem reafirmado a importância do contraditório como expressão de um processo justo, destacando que o direito de ser ouvido e de influir no resultado do julgamento é essencial para a efetiva tutela jurisdicional.
Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo ? ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". 3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)”.

In casu
, o apelante alega que a sentença proferida seria nula, uma vez que não lhe foi oportunizado o direito de se manifestar. No entanto, essa alegação não merece prosperar.

Isso porque, extrai-se dos autos que a decisão inicialmente proferida pelo magistrado de origem foi anulada por este e. Tribunal, em razão da ausência de intimação prévia, para que, desse modo, fosse
oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao exequente.

Em atenção a tal providência,
o ente público foi intimado para se manifestar assim que o feito retornou à origem
, conforme ID. 249975229. Contudo, na oportunidade, limitou-se a requer o prosseguimento do feito executivo, não observando a conjuntura dos acontecimentos dos autos.

Frisa-se que, após a anulação da sentença, o juízo de primeiro grau deu continuidade ao feito, permitindo a manifestação da parte e garantindo o contraditório, bem como que
somente
após
esse trâmite é que foi proferida nova sentença
.

Portanto, não houve violação aos princípios do contraditório ou da decisão surpresa, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024